Tribunal: TJDFT
Processo: 0009110-27.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. Analisando a requisição de id 7924994, fl. 6, dos presentes autos e a de id 7938269, fl. 1, do Precatório n. 0009109.42.2018.8.07.0000, observa-se que elas são idênticas. Infere-se que uma das requisições pode referir-se à condenação do Distrito Federal. Assim, ad cautelam, a fim de evitar prejuízo ao credor, antes de determinar o cancelamento de uma das requisições, oficie-se ao Juízo Fazendário solicitando-o que informe a esta Coordenadoria se existe requisição expedida em face do DISTRITO FEDERAL. Em caso afirmativo, que a envie a esta Coordenadoria, a fim de corrigir o polo passivo de um dos precatórios. 2. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do Precatório no 0009109.42.2018.8.07.0000. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios